Tribunal: TJMT
Processo: 1001122-72.2024.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001122-72.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SELMA DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 388.263.801-04 (APELADO), MARLI RODRIGUES CALDEIRA SILVA - CPF: 536.341.601-87 (APELANTE), MAYCON DOUGLAS TELES CASTRO - CPF: 113.181.829-64 (APELANTE), MAYCON DOUGLAS TELES CASTRO - CPF: 113.181.829-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. GOLPE DE INTERMEDIADOR VIA INTERNET. DOLO DE TERCEIRO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CULPA CONCORRENTE. LIMITAÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que anulou negócio jurídico firmado entre autora e ré, por vício de consentimento decorrente de golpe praticado por intermediador via internet, condenando os réus ao pagamento de indenização por dano material, limitando a responsabilidade da ré Marli Rodrigues Caldeira Silva à metade, além de fixar indenização por dano moral em face do corréu.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a legitimidade passiva da apelante, que alega não ter se beneficiado do negócio e também ter sido vítima do golpe, bem como a configuração ou não de culpa concorrente em razão de sua conduta.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva não subsiste, pois restou comprovado que a apelante, além de ser proprietária formal do imóvel, contribuiu diretamente para o golpe ao endossar a narrativa fraudulenta, induzindo a autora a erro essencial.

4. A atuação da apelante, ao confirmar falsamente ser mera inquilina e ao legitimar a intermediação do fraudador, caracteriza culpa concorrente, nos termos do art. 945 do CC, justificando a limitação proporcional de sua responsabilidade.

5. Mantida a anulação do negócio jurídico com restituição parcial do valor pago, e condenação solidária, ressalvada a limitação à metade da obrigação pecuniária da apelante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Caracteriza culpa concorrente a conduta do proprietário que, mesmo alegando ser vítima, contribui de forma decisiva para a fraude perpetrada por intermediador via internet, induzindo o adquirente em erro. 2. A culpa concorrente autoriza a limitação proporcional da indenização, sem excluir a responsabilidade reparatória."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARLI RODRIGUES CALDEIRA SILVA e MAYCON DOUGLAS TELES CASTRO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual cc Restituição de valor pago proposta por SELMA DE OLIVEIRA que julgou procedente o pedido para o fim de: “
)
ANULAR
o negócio jurídico objeto da lide, celebrado entre
SELMA DE OLIVEIRA FERNANDES
e
MARLI RODRIGUES CALDEIRA SILVA
, em decorrência do dolo de terceiro; b)
CONDENAR
os réus
MAYCON DOUGLAS TELES CASTRO e MARLI RODRIGUES CALDEIRA SILVA
a pagar à autora, a título de indenização pelo dano material, o valor de
R$ 48.000,00,
com correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, até à citação e, após, exclusivamente com incidência da taxa SELIC (art. 406 do CC e Tema 1191/STF), que é constituída por juros e correção monetária, até o pagamento; b.1) A obrigação de adimplemento da ré
MARLI RODRIGUES CALDEIRA SILVA,
a título de indenização pelo dano material,

é limitada a metade do valor devido. c)
CONDENAR
o réu
MAYCON DOUGLAS TELES CASTRO
, a compensar moralmente a autora, no patamar de
R$ 5.000,00
, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), até a data deste arbitramento e, após, exclusivamente com incidência da taxa SELIC (art. 406 do CC, Tema 1191/STF e Súmula 362 do STJ), que é constituída por juros e correção monetária, até o pagamento.
CONDENO
os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, mas suspendo a exigibilidade, em relação à ré
MARLI RODRIGUES CALDEIRA SILVA,
na forma do art. 98, §3°, do CPC.”.

Defende a apelante sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que embora o imóvel esteja formalmente registrado em seu nome não implica em sua responsabilidade pela negociação ou pela entrega do bem. Também, o pagamento foi efetuado na conta indicada por Juarez e não a apelante, evidenciando que não obteve qualquer benefício da transação.

Assevera que restou demonstrado que a apelante também foi vítima de golpe e não se beneficiou em nenhum momento da transação questionada.

Complementa: “A Apelante, empolgada com a possibilidade de concretizar a venda e se mudar para perto dos filhos, não anteviu a fraude que estava sendo arquitetada. O próprio desfecho da negociação evidencia que ela foi enganada, pois sequer recebeu qualquer pagamento em sua conta bancária e, ao perceber a irregularidade, prontamente alertou a requerente e registrou um Boletim de Ocorrência (B.O. no 2024.3822). Dessa forma, não há que se falar em concorrência de culpas nos termos do artigo 945 do Código Civil, pois a requerida não contribuiu culposamente para o evento danoso. Ao contrário, sua conduta foi pautada pela boa-fé e transparência, sendo surpreendida pelo golpe da mesma forma que a requerente.”

Pugna pela reforma da sentença, julgando improcedente a demanda, com o reconhecimento da sua ilegitimidade. Requer ainda a concessão do efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pela rejeição da tese de ilegitimidade passiva e manutenção da r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
MARLI RODRIGUES CALDEIRA SILVA e MAYCON DOUGLAS TELES CASTRO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual cc Restituição de valor pago proposta por SELMA DE OLIVEIRA que julgou procedente o pedido para o fim de: “
)
ANULAR
o negócio jurídico objeto da lide, celebrado entre
SELMA DE OLIVEIRA FERNANDES
e
MARLI RODRIGUES CALDEIRA SILVA
, em decorrência do dolo de terceiro; b)
CONDENAR
os réus
MAYCON DOUGLAS TELES CASTRO e MARLI RODRIGUES CALDEIRA SILVA
a pagar à autora, a título de indenização pelo dano material, o valor de
R$ 48.000,00,
com correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, até à citação e, após, exclusivamente com incidência da taxa SELIC (art. 406 do CC e Tema 1191/STF), que é constituída por juros e correção monetária, até o pagamento; b.1) A obrigação de adimplemento da ré
MARLI RODRIGUES CALDEIRA SILVA,
a título de indenização pelo dano material,

é limitada a metade do valor devido. c)
CONDENAR
o réu
MAYCON DOUGLAS TELES CASTRO
, a compensar moralmente a autora, no patamar de
R$ 5.000,00
, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), até a data deste arbitramento e, após, exclusivamente com incidência da taxa SELIC (art. 406 do CC, Tema 1191/STF e Súmula 362 do STJ), que é constituída por juros e correção monetária, até o pagamento.
CONDENO
os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, mas suspendo a exigibilidade, em relação à ré
MARLI RODRIGUES CALDEIRA SILVA,
na forma do art. 98, §3°, do CPC.”.

Inicialmente não há falar em concessão do efeito suspensivo, tendo em vista não haver preenchimentos dos requisitos para tanto.

Pois bem,

Na origem, foi reconhecida a ocorrência de vício de consentimento decorrente de dolo de terceiro, anulado o negócio jurídico celebrado entre autora e ré, e condenados os réus ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 48.000,00, com a limitação da responsabilidade de Marli à metade do valor, além da fixação de danos morais exclusivamente ao réu Maycon.

A apelante Marli Rodrigues Caldeira Silva, suscita ilegitimidade passiva, ao argumento de que, embora o imóvel estivesse registrado em seu nome, ela não teria participado efetivamente da negociação nem recebido valores, afirmando ser também vítima do golpe perpetrado por terceiro.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Com base na robusta instrução probatória, especialmente no boletim de ocorrência, contrato de compra e venda, documentos anexados e depoimentos, restou incontroverso que a ré Marli, além de ser formalmente a proprietária do imóvel,
induziu a autora em erro ao confirmar que a propriedade seria de Juarez
,
declarando-se mera inquilina e confirmando que as tratativas financeiras deveriam ser feitas diretamente com o referido intermediário.

A conduta da ré Marli foi decisiva para conferir aparência de legitimidade à negociação fraudulenta. Ao consentir que o contrato fosse formalizado em cartório, e ao endossar a narrativa de que o imóvel não lhe pertencia efetivamente, Marli contribuiu de forma efetiva e direta para o evento danoso, afastando-se qualquer hipótese de mera vítima ou ausência de vínculo jurídico com o negócio realizado.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que, ainda que o dolo seja de terceiro, quando a parte a quem o ato aproveita tiver ou devesse ter conhecimento, subsiste sua responsabilidade, nos termos do art. 148 do Código Civil.

Ademais, a ré admitiu, em depoimento, que mentiu à autora ao dizer que a casa era de Juarez e que acreditava receber posteriormente valores a título de indenização. Essa circunstância evidencia não apenas sua participação ativa no ardil, mas também sua negligência e imprudência, caracterizando culpa concorrente, tal como corretamente reconhecido na sentença.

A anulação do negócio jurídico por vício de consentimento se impõe, nos termos do art. 148 do Código Civil, com a consequente restituição do valor pago. O valor de R$ 48.000,00 foi corretamente fixado como indenização por dano material, com limitação à metade para a ré Marli, em consonância com o art. 945 do Código Civil, que trata da distribuição proporcional do ônus indenizatório quando houver culpa concorrente da vítima.

Situação diferente seria, se acaso fosse verificada a total ausência de participação da apelante, má-fé ou negligência, contudo, conforme visto, ela induziu a apelada “cair no golpe”.

Apenas a título ilustrativo, trago a colação depoimento da apelante na Delegacia:

“Que a vítima MARLI disse que estava vendendo sua casa pelo valor de R$ 190.000,00, e que a pessoa de FELIPE entrou em contato via whatsapp (66) 99616-9854 dizendo estar interessado na casa mas que seu pai JUAREZ iria comprar pra ele. Que JUAREZ entrou em contato via whatsapp (66) 99723-3058, disse que ficaria com a casa pelos R$ 190.000,00. Que a 2 dias atrás ele ligou dizendo que uma pessoa iria ver a casa e pediu para a vítima dizer que a casa era dele e que ela era apenas inquilina.
Que então a SELMA foi ver a casa e a vítima ele mentiu falando que era inquilina dele e que ele era muito gente boa.
Que a vítima MARLI disse que SELMA gostou da casa e JUAREZ disse para iria pagar no ato da assinatura dos documentos
. Que então SELMA perguntou porque a casa estava no nome de MARLI, ele disse que tinha nada a ver, isso que a casa era do JUAREZ. Que foram ao cartório local onde MARLI assinou o documento para SELMA, que SELMA pagou o JUAREZ e ele não pagou ela.” (negritei)

Verifica-se, portanto, que a r. sentença apreciou de forma minuciosa o conjunto probatório e aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes.

Nesse panorama, inexiste razão jurídica a justificar a reforma do julgado.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se integralmente a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Para os fins do §11o. do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios, todavia, permanece suspensão a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025